Tribunal: TJBA
Processo: 0367579-54.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0367579-54.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: ESTADO DA BAHIA E OUTROS (2)

Advogado(s)
:
ANA THERESA BITTENCOURT BARBOSA CRUZ SOARES, ELISA MARTINEZ GIANNELLA, RUY PEREIRA CAMILO JÚNIOR, HELENA HISSAKO ADANIYA, MATEUS EMYGDIO MENDONÇA DE MELO

APELADOS: ESTADO DA BAHIA E OUTROS (2)

Advogado(s)
:
ANA THERESA BITTENCOURT BARBOSA CRUZ SOARES, RUY PEREIRA CAMILO JÚNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE CONCESSÃO. SISTEMA FERRY BOAT. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. RECONHECIMENTO SENTENCIAL. INDENIZAÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. APELOS DAS RÉS INVESTINDO SUBSTANCIALMENTE CONTRA A SENTENÇA, LAUDO PERICIAL COM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E NOVAS PRELIMINARES. CONGRUÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. MERA REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. INAPLICAÇÃO ANTES DA ANÁLISE DAS DEMAIS PREFACIAIS DOS APELOS. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 0367579-54.2012.8.05.0001,

tendo como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria em
REJEITAR A APRELIMINAR
de falta de dialeticidade recursal, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.